Tribunal: TJSP
Processo: 1000843-02.2019.8.26.0383
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000843-02.2019.8.26.0383/50000, da Comarca de Nhandeara, em que é embargante
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é embargado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000843-02.2019.8.26.0383/50000 -Voto no 42179
2
COMARCA: Nhandeara – Vara Única
EBTE. : Zurich Santander Brasil Seguros S/A
EBDA. : Elektro Redes S/A
VOTO No 42.179
EMENTA: Embargos de declaração. Contradição. Não
ocorrência.
Matéria
examinada
com
fundamentos
exarados. Recurso que visa rediscutir os fundamentos
adotados pelo v. acórdão. Impossibilidade. Intenção de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
Não há contradição no v. acórdão a ser sanado e a rediscussão dos
fundamentos adotados não é admissível nos estreitos limites dos
embargos declaratórios.
Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão de Turma
Julgadora desta C. Câmara que deu provimento ao recurso.
Alega a embargante que há contradição no v. acórdão, aduzindo que
não se pode pretender que uma resolução, cuja normatividade tem incidência restrita
prevaleça sobre lei ordinária. Diz que o prazo de 90 dias da ocorrência do dano, disposto
no art. 204 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL se aplica ao requerimento
administrativo e não à embargante, que se sub-rogou nos direitos dos segurados, não sendo
possível realizar o pedido administrativo. Anota que realizou a notificação extrajudicial
tentando obter solução administrativa, sendo que referida notificação restou infrutífera,
visto que a embargada não apresentou resposta. Cita julgados. Salienta que o direito de
ressarcimento da embargante independe de requerimento administrativo, uma vez que o art.
5o, XXXV da Constituição Federal, consagra o direito de ação como direito fundamental,
não podendo ser suprimido pela Resolução 414/2010 da ANEEL. Anota que as provas
acostadas aos autos comprovam o nexo de causalidade, sendo aptas para validade da
afirmação de que os bens teriam sofrido avarias em razão da falha nos serviços da
embargada. Requer o acolhimento dos embargos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000843-02.2019.8.26.0383/50000 -Voto no 42179
3
Busca a embargante efeito modificativo do julgado, sem que se
verifique omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
A convicção adotada está lastreada em provas carreadas ao conjunto
probatório, deixando o v. acórdão claro que “O ressarcimento pleiteado pela seguradora é
condicionado à comprovação do pagamento dos valores devidos aos segurados e que se
encontram comprovados às fls. 90 e 173 apenas em relação à Grazieli Cazuza de Andrade
e Matheus Henrique Santana.
Mesmo que assim não fosse, há outras situações a serem abordadas
e invocadas na defesa, ou seja, a falta de prova hábil a demonstrar o nexo causal e
ausência de oportunidade à ré para resolver a questão administrativamente, nos moldes
da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Aliás, a respeito, a Resolução ANEEL 414/2010 prevê necessidade
de comunicação do prejudicado à concessionária responsável pelo fornecimento de
energia elétrica e a seguradora, mesmo ciente de que o segurado não fez prova do nexo
causal no procedimento administrativo, razão de seu indeferimento, solicitou apenas
aferição unilateral. A dispensa do uso adequado da via administrativa que, pelo art. 204
da referida Resolução, deveria ser exercida em até 90 dias, a contar da data provável da
ocorrência, prejudicou aferição do fato. Desprezada a cautela normativa, onde as partes,
por força até mesmo da proximidade da ocorrência, poderiam ter se socorrido de
subsídios idôneos, reclama da seguradora prova técnica aprofundada e que pudesse
atestar, de forma isenta de dúvida, o vínculo do dano com a conduta da fornecedora de
serviços. Utilizou-se apenas de laudo e orçamento colhido unilateralmente que indica de
forma lacônica a causa como sendo de “sobretensão elétrica”, descarga elétrica”,
“alteração de energia (provavelmente raio)” e “surto de tensão (raio)” (fls. 83, 85, 103,
109, 121, 127 e 170), não constando aferição aprofundada dos aparelhos danificados.
Na verdade, somente a perícia técnica especializada ou outro
subsídio poderia avaliar, com a devida acuidade, a questão da responsabilidade pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000843-02.2019.8.26.0383/50000 -Voto no 42179
4
danos elétricos.
O liame causal necessita, assim, ser demonstrado com segurança,
não socorrendo invocação simplista de responsabilidade objetiva da prestadora de
serviços públicos. É ônus do consumidor e da seguradora a demonstração do nexo de
causalidade entre os danos suportados e o fato danoso que afirma ter ocorrido.
Sendo assim, mesmo que provados estejam os danos nos
equipamentos, não há como concluir, com base nos trabalhos obtidos de forma unilateral,
pela presença do nexo de causalidade entre atuação comissiva ou omissiva da ré e os
prejuízos. Em outras palavras, os documentos não atestam com segurança o nexo causal,
razão pela qual a autora deverá arcar com o risco do pagamento efetivado ao segurado
sem observância do procedimento administrativo voltado à apuração da origem dos danos
reclamados.
Nem todo dano elétrico constitui responsabilidade objetiva, máxime
quando não demonstrado em qualquer subsídio idôneo a noticiada oscilação brusca na
rede elétrica.
A propósito do tema, já decidiu esta Câmara:
“RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, § 6o DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA

Embora
a
responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre
o dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente
NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO Apesar de sustentar que os danos nos
aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal
variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos apenas prova
unilateral, produzida por empresa contratada pelo segurado, sem o crivo do
contraditório Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos eletrônicos
ocorreram em razão da suposta oscilação de energia elétrica, além de
inviabilizada a produção de prova pericial diante da substituição das peças, sem
preservação pela autora daquelas danificadas
Parte autora que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000843-02.2019.8.26.0383/50000 -Voto no 42179
5
desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito Aplicação do art. 373, I,
do CPC/2015
Precedentes deste E. TJSP
Sentença reformada

Improcedência da ação Recurso da concessionária ré provido, com inversão
dos ônus decorrentes da sucumbência, prejudicado o recurso da autora.”
(Apelação no 1025732-56.2016.8.26.0114 32a Câm. de Direito Privado rel.
Des. Luis Fernando Nishi j. 22/06/2017).
“SEGURO RESIDENCIAL Fornecimento de energia elétrica Danos em
aparelho de televisão Ação regressiva da seguradora contra a concessionária
Pagamento feito sem prévia comunicação à concessionária sobre a ocorrência
danosa Previsão de comunicação do evento estabelecida pela Resolução
ANEEL no 414/2010 Possibilidade de ingresso em juízo, sem esta providência,
mas mediante prova técnica da natureza do evento lesivo e do liame causal com
o serviço prestado
Ação respaldada em documento administrativo, sem
assinatura ou conclusão técnica e ainda com conclusão contraditória ao
objetivo colimado na petição inicial Nexo de causalidade entre o fato e o dano
não provado
Sentença reformada
Recurso provido.” (Apelação no
1030372-81.2015.8.26.0100 32a Câm. de Direito Privado rel. Des. Caio
Marcelo Mendes de Oliveira j. 22/06/2017).
No Tribunal:
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA - Alegação de que uma sobrecarga elétrica causou danos aos
equipamentos das residências dos segurados - Pretensão de ressarcimento em
face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva -
Ausência de comprovação do nexo causal - Responsabilidade objetiva da
apelante não dispensa o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade,
que deveria ser minimamente demonstrado pela apelante - Laudos técnicos
rasos e inconclusivos, produzidos unilateralmente, impedindo que sejam
valorados de modo a formar a convicção deste Juízo - Impossibilidade de
realização de prova pericial causada por desídia da apelada, que desconhece o
paradeiro dos equipamentos danificados - Ausência de verossimilhança nas
alegações do autor que desautoriza a inversão do ônus da prova de que trata o
art. 6o do Código de Defesa do Consumidor - Recurso provido” (Ap.
1008767-45.2016.8.26.0100, Des. Hugo Crepaldi, j. 02.02.2017).
Também: Ap. 1066930-18.2016.8.26.0100, Des. Gilberto dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000843-02.2019.8.26.0383/50000 -Voto no 42179
6
Santos, j. 2.2.2017; Ap. 1007592-16.2016.8.26.0100, Des. Felipe Ferreira” (fls. 389/394).
A exigência de prévia comunicação à concessionária para apuração
dos danos reclamados não guarda relação com o chamado esgotamento da via
administrativa, cuidando-se de providência cautelar que deveria ter sido observada, não se
cuidando, ademais, do único óbice, havendo outros fundamentos para a convicção
externada.
De outra parte, a questão da inversão do ônus da prova restou bem
dirimida. É ônus do consumidor e da seguradora a demonstração do nexo de causalidade
entre os danos suportados e o fato danoso que afirma ter ocorrido. Não há verossimilhança
nos fatos invocados, cuidando-se de prova do nexo causal e que por certo, é da
responsabilidade da embargante autora.
Em suma, está o aresto devidamente fundamentado e não se
vislumbra no caso quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de
Processo Civil/2015, que ensejam a oposição dos embargos.
Cabe destacar que recentemente o Superior Tribunal de Justiça
pacificou entendimento de que “Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022
do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado. O julgador não está obrigado a responder todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão” (EDcl no Mandado de Segurança no 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi, Desembargadora Convocada TRF 3a Região, J. 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator